Tribunal: TJDFT
Processo: 0704896-60.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0704896-60.2020.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLARO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: CLARO S.A. RECORRIDO: MARCOS ANTONIO DE LIMA DESPACHO Cuida-se de recurso inominado interposto pela ré para reforma da sentença ao argumento de perda superveniente de objeto. Alega ajuizamento de reclamação administrativa junto ao Procon posterior à distribuição desta demanda em que foi convencionado o cancelamento das linhas móveis em discussão e ressarcimento dos valores indevidamente pagos, via depósito em conta bancária do autor. O autor afirmou em contrarrazões que as informações prestadas pela ré são falsas. Juntou extrato bancário (período de 06/07/2020 a 29/07/2020) demonstrando inexistência de depósito de valores na conta bancária do Banco do Brasil no 69645-5, Agência 1226-2 (Id 19193783). Diante do exposto, converto o julgamento em diligência para que a ré, ora recorrente, junte aos autos a alegada reclamação administrativa formulada junto ao Procon em que foi convencionado o cancelamento das linhas móveis e o ressarcimento dos valores pagos pelo autor, bem como o respectivo comprovante de depósito. Prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2020. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito